Tribunal: TJDFT
Processo: 0761503-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0761503-87.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIGIA BEATRIZ DE CARVALHO RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Nos presentes autos, o agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. No entanto, os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrente movimenta valores consideráveis em sua conta, o que pode ser verificado pelo extrato de ID 79249985 a ID 79249992, que demonstra que não é pobre no sentido legal, não fazendo jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito